Tribunal: STF
Processo: HC 52680
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-04
Data de publicação: 1974-10-04

Ementa:
- DELITOS DE TRÂNSITO (LEI 4.611/65. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos crimes regidos pela Lei 4.611/65, é predominante no sentido de admitir a iniciativa concorrente da portaria da autoridade policial ou da denúncia do Ministério Público.